Tribunal: TJES
Processo: 5004408-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004408-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 5ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO JUÍZO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004408-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: DAYANE VICTOR DE OLIVEIRA - ES27367

COATOR: 5ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO JUÍZO DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mariana Pereira dos Santos contra ato do Juízo da 5ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cariacica/ES, nos autos do Processo nº 0000525-73.2025.8.08.0012. A paciente se encontrava presa preventivamente desde 05/03/2025, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além do art. 329 do CP. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão, primariedade, residência fixa, maternidade de dois filhos menores de 12 anos e destacou a revogação de medidas protetivas, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta à paciente, à luz das garantias processuais, das circunstâncias pessoais favoráveis e da situação de maternidade, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas impostas à vítima e a ausência de notícias de reiteração delitiva ou descumprimento de determinações judiciais desde a concessão da liminar afastam o periculum libertatis necessário à prisão preventiva.

4. A paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e é mãe de duas crianças menores de 12 anos. Ademais, a fase processual encontra-se avançada, com denúncia recebida, resposta apresentada e audiência designada, o que reduz os riscos à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode ser mantida com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime, exigindo-se fundamentação concreta.

A revogação das medidas protetivas e a ausência de fatos novos desfavoráveis afastam o risco atual à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004408-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: DAYANE VICTOR DE OLIVEIRA - ES27367

COATOR: 5ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO JUÍZO DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARIANA PEREIRA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO
DE CARIACICA – 5ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
nos autos do Processo tombado sob nº 0000525-73.2025.8.08.0012, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
0
5
/3/
202
5
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
.
129, § 13,
147, § 1º,
ambos
do Código Penal,
na forma
da Lei nº 11.340/06,
e art. 329, do Código Penal
.

A defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal por carecer de fundamentação concreta, estando baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de dois filhos menores de 12 anos, o que autoriza sua colocação em prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP. Argumenta, ainda, que a própria vítima, sua genitora, retirou a medida protetiva de urgência. Diante disso, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com a posterior concessão definitiva do habeas corpus.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
deferido

o pedido liminar
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Consta dos autos que a paciente, aparentemente alterada, teria agredido a vítima, sua genitora, lhe agarrando pelos cabelos e desferindo tapas e socos nas costas da mesma, tendo ainda a ameaçado de morte, com uso de uma faca. Após acionados, policiais militares prosseguiram até o local para atenderem à ocorrência, oportunidade em que, ao ser detida, teria a paciente desacatado às ordens emanadas. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente e solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência com visita tranquilizadora.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora destacado
“
as circunstâncias e gravidade do delito, sendo necessário resguardar a integridade física da vítima, ora sua genitora, uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”
.

É cediço que, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, evidenciado o risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Ocorre que houve revogação das medidas protetivas impostas (ID 12834965), o que evidencia, ao menos neste momento, a ausência de risco concreto à integridade física da ofendida.

Ademais, ao prestar informações, a autoridade coatora destacou que, após a concessão da liberdade, não há registro de que a paciente tenha importunado a vítima ou se envolvido em novos procedimentos criminais.

Impõe-se ressaltar, ainda, que a paciente é tecnicamente primária e é genitora de duas crianças (ID 12834958). Ressalte-se, também, que o processo encontra-se em fase processual avançada, com o regular recebimento da denúncia, citação da acusada, apresentação da resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento designada, conforme dados do processo de referência.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
CONFIRMANDO a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)